Tribunal: STF
Processo: HC 262185
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Henrique Lange contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.005.905/SC (doc. 2, pp. 329-334).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pela prática do crime previsto nos arts. 241-A [oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente] e 241-B [adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente], ambos da Lei n. 8.069/1990, às penas, respectivamente, de 3 anos e 1 ano de reclusão, a serem cumpridas no regime aberto (e-STJ fl. 239). Consta ainda que ele sofreu busca e apreensão em sua residência em 17 de setembro de 2020, em virtude de investigação relacionada à disponibilização e armazenamento de pornografia infanto-juvenil (e-STJ fl. 3). (doc. 2, p. 313).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O objetivo deste habeas corpus é ver a Sexta Turma do STJ determinada a analisar o mérito do habeas corpus nº 1.005.905/SC, ou, subsidiariamente, anulado o processo criminal nº 5005943-96.2022.4.04.7208, desde a fase de apresentação da defesa prévia, ou de alegações finais, ante a violação à Súmula Vinculante nº 14, pela não disponibilização de link de acesso à íntegra do conteúdo da extração de dispositivos informáticos apreendidos na residência do Paciente, conforme será demonstrado.



    [...]



    A Sexta Turma, contudo, negou conhecimento ao habeas corpus e não enfrentou o seu mérito de ofício, ante a interposição concomitante com o recurso especial. Sucede, todavia, que descabe recurso especial contra violação a Súmula Vinculante. Não bastasse, a jurisprudência desta Suprema Corte é sólida ao admitir a interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus: “Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017) (HC nº 260.545/SP, Decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/8/2025, publicado em 29/8/2025).



    À vista disso, os Impetrantes requerem que seja emitida ordem à Sexta Turma para que aprecie o mérito do habeas corpus nº 1.005.905/SC, ainda que de ofício.



    Subsidiariamente, caso Vossas Excelências compreendam que a ilegalidade é flagrante, por ter ocorrido violação à Súmula Vinculante nº 14, requer-se a concessão da ordem, para que o processo criminal nº 5005943-96.2022.4.04.7208/SC, que corre perante o Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, seja anulado desde a fase de defesa prévia, ou de apresentação das alegações finais, sendo determinada a concessão de link de acesso à integra dos dados digitais extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos à defesa. (doc. 1, p. 2 e 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/1990. NULIDADE. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA ORIGEM. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE. CONCOMITÂNCIA DE MEIOS IMPUGNATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. “O writ foi manejado antes do dies ad quem para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração consubstancia inadequada substituição do recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na causa principal” (AgRg no HC n. 895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.) 2. Ademais, em ligação telefônica realizada com a Corte regional, foi informado que houve a interposição de recurso especial, e, como cediço, “não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais” (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, p. 329 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta. 5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ. 6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).  



    Ementa HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236. (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).  



    Ementa Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 1.005.905/SC e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator